Tribunal: STF
Processo: RHC 87436
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
   COAÇÃO ILEGAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO
   FALSO. NULIDADE DO JULGAMENTO: NÃO-OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA
   JUSTIÇA FEDERAL. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA:
   IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE
   NEGA PROVIMENTO.
1.      É da competência da Justiça Federal o
   processamento e julgamento da ação penal pelos crimes de
   falsidade ideológica e uso de documento falso (arts. 299 e 304
   c/c art. 69 do Código Penal) praticados pelo Paciente.
2.      A
   alegação de que o Tribunal Regional Federal não teria enfrentado
   todas as teses defensivas quando julgou a apelação do Paciente
   foi afastada no voto condutor do acórdão recorrido.
3.      Na tímida
   via do habeas corpus, não se permite a verificação da veracidade
   dos fatos descritos na denúncia por demandar análise do conjunto
   fático-probatório, em evidente substituição ao processo de
   conhecimento. Precedentes.
4.      Recurso desprovido.